Tribunal: TJDFT
Processo: 0792034-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. PROVAS INSUFICIENTES. DINÂMICA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recursos Inominados, interpostos por ambas as partes, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sob fundamento de ausência de provas aptas a corroborar o direito vindicado pelo autor em relação ao acidente envolvendo as partes.
2. A sentença recorrida foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, na data de 18/03/2025, consoante certidão de ID 72038034. A publicação ocorreu no dia seguinte à disponibilização, qual seja, 19/03/2025.
3. A considerar o prazo estipulado no artigo 42, da Lei no 9.099/95, a autora/recorrente teria até o dia 02/04/2025 para interposição do seu recurso inominado. No entanto, conforme se verifica no ID 72038036, o recurso foi interposto apenas na data de 08/04/2025, o que o torna intempestivo.
4. O recurso inominado da requerida (ID 72038031), mostra-se tempestivo, eis que interposto na data de 02/04/2025.
5. Ambas as partes são merecedoras do benefício da gratuidade de justiça que, nesta oportunidade, fica deferido, eis que demonstradas suas condições de hipossuficiência econômica através da documentação de ID 72038032 e de ID 72038038.
6. Na inicial, narra a autora que no dia no dia 22/05/2024, em via pública, sua motocicleta HONDA/ELITE 125, placa SGU5J27, foi abalroada na parte traseira pelo automóvel FIAT/PÁLIO, placa PAZ-3216/DF, conduzido pela parte requerida. Aduz que quando se aproximava da rotatória, acabou surpreendida com a colisão na parte traseira de sua motocicleta, provocada pelo FIAT/PÁLIO conduzido pela requerida. Afirma ainda que, com o impacto da colisão, veio a cair ao solo sendo socorrida por terceiros.
7. No sistema processual civil brasileiro, a regra geral é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
8. Do contexto fático-probatório constante dos autos não é possível determinar a culpa de qualquer das partes pelo acidente de trânsito ora analisado, de modo a configurar o dever de indenizar, pois a dinâmica do acidente não restou comprovada. O que se tem são versões antagônicas, sem, contudo, precisarem o que de fato causou os danos sofridos pelas partes.
9. O Boletim de Ocorrência trazido pela recorrente no ID 72037725, embora seja documento dotado de fé pública e goze de presunção de veracidade, não se mostra como prova cabal dos fatos. Embora seja um documento público, possui presunção relativa, baseado somente nas palavras do autor, de forma unilateral, carecendo de outras provas que corroborem a versão ali relatada.
10. As fotografias e os vídeos acostados aos autos, apenas mostram as avarias causadas aos veículos e o local do evento danoso, não sendo aptos a demonstrarem a dinâmica do acidente, por consequência, não contribuem para aferição de eventuais responsabilidades das partes.
11. O próprio Laudo de Perícia Criminal de ID 72037726 atestou a impossibilidade de determinar a dinâmica do acidente, em razão do desfazimento do local da ocorrência, o que prejudicou a realização de uma análise mais apurada, no sentido de demonstrar a dinâmica do evento e, possivelmente, apontar o culpado pelos danos causados.
12. Como pontuado na sentença, a autora não conseguiu demonstrar o fato constitutivo do seu direito e a parte requerida, da mesma forma, não trouxe documentos que pudessem infirmar as alegações da autora (art. 373, incisos I e II do Código de Processo Civil).
13. Assim, como não foram produzidas provas suficientes para demonstrar com exatidão a dinâmica do evento danoso, deve a sentença de origem ser mantida na íntegra.
14. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE.
15. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
16. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, por serem as partes beneficiárias da gratuidade de justiça.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.